Tribunal: TJMT
Processo: 1037893-72.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037893-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BS LINK ENGENHARIA E TELECOM LTDA - CNPJ: 07.535.908/0001-49 (APELADO), KELLEN REGYNA PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 712.855.201-49 (ADVOGADO), SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CNPJ: 03.819.150/0001-10 (APELANTE), PABLO JOSE MELATTI - CPF: 000.532.759-85 (ADVOGADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CNPJ: 03.819.150/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO PARA RESTABELECIMENTO DE CONTRATO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA QUE O REQUERIDO EFETUE O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES VENCIDOS NA CONSTÂNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CELEBRADO COM A AUTORA – ALEGAÇÃO DE QUE, ANTES DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, A PARTE AUTORA HAVIA SE COMPROMETIDO A CONCEDER DESCONTO QUE, ERRONEAMENTE, NÃO CONSTOU DO CONTRATO – PEDIDO DE ABATIMENTO DOS VALORES REFERENTES AO DESCONTO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL OU TERMO ADITIVO DE DESCONTO – MERAS TRATATIVAS, SEM INFORMAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo comprovação de que as partes concretizaram acordo envolvendo aplicação de desconto no valor devido pela apelante, não há como isentar o devedor de arcar com a integralidade do débito indicado no contrato.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/
MT, que nos autos da ação
“Ordinária de Preceito Cominatório para Restabelecimento de Contrato c.c Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1037893-72.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante, por BS LINK ENGENHARIA E TELECOM LTDA, julgou parcialmente procedente pedido para condenar “
a ré ao pagamento das notas fiscais em aberto de Agosto e Setembro/2018, bem como as vincendas até Outubro de 2018”.
A sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% para cada, bem como, honorários advocatícios, fixados em 10% sobre valor da causa, na proporção de 50% em favor do requerido e 50% em favor da autora (cf. Id. nº 155948885).

O apelante diz que, após processo licitatório, celebrou, em 18.04.2016, um contrato com a apelada, envolvendo prestação de serviços de manutenção de redes e equipamentos de circuito fechado de TV (CFTV) nas unidades de Sinop, Cáceres, Várzea Grande, Rondonópolis, Juína e Distrito Industrial, com vigência de 12 meses, renovado por mais 24 meses.

Afirma que, embora a apelada tenha concordado em aplicar desconto de 14,21% sobre o valor da proposta, constou erroneamente do contrato o valor integral de R$ 13.508,00 mensais, até que, em 06/09/2016, o erro foi notado, e
a apelada foi comunicada de que o contrato seria corrigido, e que os valores pagos a maior em junho, julho e agosto de 2016 seriam descontados no faturamento do mês de setembro de 2016.

Alega que o fato de a concessão de desconto não ter sido formalizada em termo aditivo não impede a sua aplicação, pois, segundo o art. 107 do CC,
“a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”,
e, segundo o art. 113 do CC,
“os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”,
portanto, a apelada não possui qualquer direito de recebimento dos valores retidos, uma vez que não houve qualquer descumprimento contratual por parte da apelante.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido da autora,
“haja vista que a Apelante demonstrou tanto a concessão do desconto dado pela Apelada, como também a legalidade da rescisão contratual”
(cf. Id. n. 155948890).

A apelada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 155948895).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada ajuizou a presente ação, com o objetivo de compelir a requerida a restabelecer o contrato nº 019/2016 celebrado entre as partes, com data retroativa de 01/10/2018, bem como, ao pagamento das notas fiscais em aberto relativas aos serviços prestados nos meses de agosto/2018 e setembro/2018, no valor de R$ 26.262,24.

O MMº Juiz deu parcial provimento ao recurso, apenas para condenar o requerido ao pagamento dos valores pendentes, porque, segundo sua apreciação, não há nos autos elementos que indiquem que as partes tenham celebrado acordo, envolvendo desconto sobre o valor do contrato.

No presente recurso, o apelante reinsiste em que ficou estabelecido entre as partes que a autora concederia um desconto de 14,21% sobre o valor do contrato; para provar sua alegação, acostou aos autos cópia de e-mail enviado, em 21.01.2016, pela BS Link Informática, no qual, em resposta à solicitação do apelante de desconto de 20% sobre a proposta final ofertada no Pregão 042/2015, a apelada oferece desconto de 14,21% (cf. Id. n. 155948779); bem como, cópia de e-mail datado de 29.08.2018, por meio do qual a apelada informa ao apelante que, caso o Senai precise “
refazer o valor do contrato, envie o termo aditivo
”, para ser passado ao setor jurídico da autora, e, “
se tudo estiver na lei no contrato firmado entre as partes”,
o termo seria assinado em conjunto, porém, “
não cabe nada em relação a valores anteriores”
(cf. Id. n.

155948824 ).

Essa contraproposta, no entanto, é mencionada pela própria autora na inicial, que, na sua versão dos fatos, diz que, após o envio da contraproposta, a
“Ré entrou em contato com a Autora, ameaçando cancelar o Pregão nº 042/2015, caso não fosse concedido o desconto pretendido de 20% (vinte por cento) no preço global proposto na licitação (lotes n. 01 a 06), dizendo, inclusive, que o despacho revogatório do pregão já estava assinado”,
e, por isso, a autora optou por não conceder desconto, e deu como perdida a oportunidade de celebrar o contrato com a empresa ré, até que, para sua surpresa, foi chamada para comparecer à sede da apelante, para assinatura do contrato “
devidamente autorizado pelo Processo 1481/2015, com fundamento no Pregão Presencial nº 042/2015/SENAI, com os lotes (n. 01 a 06) nos mesmos preços registrados na licitação, ou seja, o valor mensal de R$ 13.508,00 (treze mil e quinhentos e oito reais)”
(cf. Id. n. 155948755)
.
O contrato foi celebrado em 18 de abril de 2016 (cf. Id. n. 155948781).

No caso, é incontroverso que as partes chegaram a tratar sobre aplicação de desconto sobre o valor do contrato, mas, assim como bem observado pelo magistrado prolator da sentença, não há nada nos autos que indique que o apelante chegou a aceitar a contraproposta, mas tão somente que, após a celebração do contrato, a autora se dispôs a celebrar termo aditivo, com aplicação de desconto nas parcelas
futuras
,
“se tudo estiver na lei no contrato firmado entre as partes”

(cf. Id. n. 155948824), ou seja, havia uma possibilidade, mas não uma certeza.

Portanto, realmente não há respaldo legal para isentar a apelante de arcar com a integralidade dos valores estabelecido no contrato celebrado entre as partes.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e majoro para 15% os honorários advocatícios devidos pelo apelante.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023